Tribunal: STF
Processo: RE 1386051
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO VENDIDO EM 1971. LEGALIDADE DA ALIENAÇÃO, À ÉPOCA. POSSIBILIDADE DE O BEM SER USUCAPIDO.



    1. A sentença declarou consumada a usucapião e o domínio da requerente sobre o imóvel localizado na Rua Columbita, 389, Lagoa Nova (Potilândia), Natal - RN. O Juízo singular considerou ser possível usucapir o referido imóvel residencial, uma vez que fora vendido pelo antigo IPASE ao irmão do esposo da requerente, em 1971, quando a legislação permitia tal alienação, tendo em seguida reconhecido estar presentes os requisitos legais para aquisição da propriedade do bem em questão mediante usucapião extraordinária.



    2. O INSS apela, sustentando, em suma, a impossibilidade de usucapião de bens públicos e de direito adquirido perante uma nova ordem constitucional.



    3. A despeito de os bens públicos, a teor do art. 183, § 3º, da CF/88, não poderem ser objeto de usucapião,no caso concreto, o imóvel usucapiendo deixou de ser um bem público em 1971, porquanto regularmente vendido ao irmão do marido da apelada pelo seu proprietário, à época, o IPASE, órgão posteriormente incorporado ao INSS, o qual continuou com o imóvel registrado em seu nome porque o comprador faleceu sem fazer a respectiva escritura.



    4. Sobre o ponto, é de se reproduzir os termos da sentença, segundo a qual o contrato de promessa de compra e venda do imóvel é anterior à vigência da CF/88, tendo a venda atendido aos requisitos legais da época, conforme é possível vislumbrar por intermédio do processo administrativo juntado aos autos no ID4058400.3471219, o qual tramitou perante o IPASE, fazendo-se referência no aludido processo, inclusive,ao Plano Nacional de Habitação existente no período em questão.



    5. Registre-se, por outro lado, que o apelante não impugna o negócio em si nem a inexistência da respectiva escritura, restringindo-se a alegar a impossibilidade da usucapião de bem público em razão de comando expresso da atual Constituição Federal. No entanto, apesar de o art. 183, § 3º, da CF/88estabelecer que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, no caso concreto, como visto, o imóvel em questão já não é mais público desde que legalmente vendido, em 1971.



    6. No mais, a autora, após a morte do proprietário, seu cunhado, passou a residir no imóvel, nele estabelecendo-se como moradia habitual e possuindo-o como seu, sem oposição nem interrupção, pelo menos desde 2006, atendendo assim aos requisitos do art. 1.238 do CC. Em face disso, forçoso reconhecer, como o fez o Juízo singular, o direito da autora à propriedade do imóvel por intermédio da usucapião extraordinária.



    7. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A despeito de os bens públicos, a teor do art. 183, § 3º, da CF/88, não poderem ser objeto de usucapião,no caso concreto, o imóvel usucapiendo deixou de ser um bem público em 1971, porquanto regularmente vendido ao irmão do marido da apelada pelo seu proprietário, à época, o IPASE, órgão posteriormente incorporado ao INSS, o qual continuou com o imóvel registrado em seu nome porque o comprador faleceu sem fazer a respectiva escritura.



    Sobre o ponto, é de se reproduzir os termos da sentença, segundo a qual o contrato de promessa de compra e venda do imóvel é anterior à vigência da CF/88, tendo a venda atendido aos requisitos legais da época, conforme é possível vislumbrar por intermédio do processo administrativo juntado aos autos no ID4058400.3471219, o qual tramitou perante o IPASE, fazendo-se referência no aludido processo, inclusive,ao Plano Nacional de Habitação existente no período em questão.



    Registre-se, por outro lado, que o apelante não impugna o negócio em si nem a inexistência da respectiva escritura, restringindo-se a alegar a impossibilidade da usucapião de bem público em razão de comando expresso da atual Constituição Federal. No entanto, apesar de o art. 183, § 3º, da CF/88 estabelecer que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, no caso concreto, como visto, o imóvel em questão já não é mais público desde que legalmente vendido, em 1971.



    No mais, foram atendidos os requisitos do art. 1.238 do CC, uma vez que a autora, após a morte do proprietário, seu cunhado, passou a residir no imóvel, nele estabelecendo-se como moradia habitual e possuindo-o como seu, sem oposição nem interrupção, pelo menos desde 2006, ali morando inicialmente com seu marido, permanecendo no local depois do falecimento deste, em 2009. Em face disso, é de se reconhecer, como o fez o Juízo singular, o direito da autora à propriedade do imóvel por intermédio da usucapião extraordinária."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente